Tribunal: STF
Processo: HC 66862
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-28
Data de publicação: 1989-02-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PEDIDO ORIGINARIO. NÃO OCORRENCIA DA SUBSTITUIÇÃO
VEDADA PELO ARTIGO 119, II, 'C', DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
1/69, A QUAL PRESSUPOE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 'A QUO' PARA
PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, O 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRENCIA, NO CASO, DA SUBSTITUIÇÃO VEDADA PELO ARTIGO 119,
II, 'C', DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69, A QUAL PRESSUPOE
A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 'A QUO' PARA PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, O 'HABEAS CORPUS', RAZÃO POR QUE O RECURSO
ORDINÁRIO, A SER EXAMINADO POR ESTA CORTE COMO TAL, NÃO PODE
SER SUBSTITUIDO POR PEDIDO ORIGINARIO, QUE, SEM AQUELE JULGAMENTO,
SERIA INCABIVEL.
IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE OCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
'HABEAS CORPUS' CONHECIDO, MAS INDEFERIDO.